Tribunal: TJSP
Processo: 2011312-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO MONOCRÁTICO DESTA RELATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL – QUESTÃO REFERENTE À PRÉVIA INTIMAÇÃO PATRONOS CONSTITUÍDOS À ÉPOCA PELO PACIENTE PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DE EVENTUAL OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL ALEGADA A

Ementa:
HABEAS CORPUS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO MONOCRÁTICO DESTA RELATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL – QUESTÃO REFERENTE À PRÉVIA INTIMAÇÃO PATRONOS CONSTITUÍDOS À ÉPOCA PELO PACIENTE PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DE EVENTUAL OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL ALEGADA A DESTEMPO, POR SINGELA PETIÇÃO NOS AUTOS, SUBSCRITA POR ADVOGADO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO E JÁ ESCOADOS TODOS OS PRAZOS RECURSAIS – CAUSÍDICOS ANTERIORES, ADEMAIS, QUE FORAM REGULARMENTE INTIMADOS DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PERMANECERAM INERTES – PRECLUSÃO VERIFICADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA E. CORTE E DO E. STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.